Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-33.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-33.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUSMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.310.901-85 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF VALNEI TRICHES - CPF: 017.957.291-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL CUSTODIO DA SILVA - CPF: 738.316.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TEOBALDO DE ASSIS - CPF: 028.762.281-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003147-33.2022.8.11.0044

EMBARGANTE: NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA EXCLUSIVAMENTE DURANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTE SODALÍCIO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

“É vedado às partes inovar, em sede de embargos de declaração, a matéria submetida ao crivo do órgão julgador, dessarte, a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento serve, tão somente, para que o interessado reitere as teses já deduzidas no momento processual oportuno”
(TJ-MT – ED N. 63308/2012, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA).

“Configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte, a inovação de teses em memoriais e na sustentação oral”
(EDcl no HC 196.242/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015).

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003147-33.2022.8.11.0044

EMBARGANTE: NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Neusmar Pereira da Silva, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, mantendo incólume a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta que o acórdão padece de omissão por não analisar a tese sustentada oralmente na sessão de julgamento do
mandamus,
realizada por meio telepresencial.

Aduz que
“o que pesou na decisão do colegiado para não reconhecimento da causa de diminuição da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a quantidade apreendida de drogas, contudo a defesa em sua sustentação oral requereu que mesmo em caso de condenação fosse reconhecido o privilégio por se tratar de ‘mula’ do tráfico, o que não foi analisado pela corte”.

Assevera que os depoimentos dos policiais militares quanto à rota realizada pelo réu são especulativos, já que eles
“não abordaram o veículo em qualquer estrada de terra, mas sim no estacionamento do Hotel Bezerra e se baseado na confissão do acusado”.
Acrescenta que
“o réu jamais disse tal coisa, seja no inquérito policial, seja em juízo, portanto a prova do depoimento policial, não deveria ter sido considerada eis que totalmente dissociada das provas dos autos, gerando assim uma contradição, quando do efeito devolutivo da valoração da prova”.

Afirma que há obscuridade com relação as circunstâncias que levaram à conclusão de que o acusado se dedicava à atividade criminosa, notadamente diante da
“ausência de perícia veicular de constatação de preparação do veículo”.

Assim, requer o provimento dos Embargos de Declaração
“sanando as omissões e contradições apontadas, para acompanhar o entendimento firmado pelo C. STF Tema 712 de Repercussão Geral e decisões citadas do C. STJ”
, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela rejeição dos embargos com efeitos infringentes.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003147-33.2022.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos devem ser rejeitados, pois os vícios alardeados não existem.

Ao reverso do alegado, todas as questões ventiladas no apelo foram enfrentadas no julgamento.

Como bem explicitado no acórdão, a pretensão de recorrer em liberdade foi apreciada em sede preliminar, com a manutenção da prisão preventiva,
nos seguintes termos:

A defesa aduz que o apelante tem o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que “a manutenção da prisão se trata de verdadeira antecipação de cumprimento de pena”.

Ocorre que, na sentença condenatória, o juízo a quo manteve a custódia preventiva do réu ao argumento que “permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública”.

De fato, analisando as circunstâncias do caso concreto, entendo que subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da periculosidade da sua conduta, demonstrada pelo seu modus operandi, consistente no transporte de grande quantidade de droga através de veículo previamente preparado –, razão pela qual não há falar em recorrer em liberdade.

[...]

Diante destas considerações, REJEITO a preliminar.

As questões atinentes à validade da busca pessoal e veicular, assim como a impossibilidade de absolvê-lo, foram exaustivamente expostas no julgado, conforme se verifica no trecho transcrito:

[...] O recorrente sustenta que a apreensão das drogas é nula, pois, em seu entender, a busca veicular ocorreu de maneira ilegal.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, sua absolvição com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PRF Diego Carlos de Almeida Parreira descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“Que nesta data corrente, por volta das 00:10 minutos, esta equipe recebeu uma informação anônima, de que um indivíduo em um veículo Fiat/Strada, placa QCV8H50, estaria transportando drogas e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga, no intuito de evitar a fiscalização na BR-070. Diante destas informações, nos deslocamos ao referido município, tendo sido visualizado no estacionamento do Hotel Bezerra, sito Avenida Bandeirantes, n.o 1836, Centro de Paranatinga/MT. Ao adentrarmos a recepção do hotel, fora visualizado um grupo de pessoas conversando em uma área social, entre eles, um indivíduo, posteriormente identificado como NEUSMAR PEREIRA DA SILVA. Ao questionarmos sobre quem seria o proprietário do veículo em questão, NEUSMAR se prontificou informando que o veículo era seu. Ao realizarmos a entrevista a Neusmar, este demonstrou demasiado nervosismo, não sabendo relata sua origem, destino final e motivo da viagem. Ao inspecionarmos o veículo externamente, fora percebido que os parafusos da caçamba estavam soltos e alguns, ausentes. E, ao balançarmos o veículo, fora possível ouvir que havia algo solto, oculto, no interior da lataria da caçamba do veículo Fiat Strada. Que ao questioná-lo novamente, NEUSMAR, assumiu que estava transportando 50 (cinquenta) tabletes de pasta-base de cocaína. Após o desmonte do veículo, de fato foram encontrados os tabletes, totalizando 50 tabletes/tijolos, pesando aproximadamente 53.097kg, sendo testados com narcoteste (tiocianato de cobalto), tendo como resultado, a coloração azul, comprovando se tratar de pasta-base de cocaína. Diante dos achados e das informações obtidas, a natureza da ocorrência é de Tráfico de Drogas. Encaminhamos os entorpecentes apreendidos, o veículo Fiat/Strada, placa QCV8H50, R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), U$ 100,00 (cem dólares), ambos em espécie, além de 02 (dois) aparelhos celulares, um Motorola (azul) e um Samsung (dourado/rosé). [...] (id. 163608386).

O PRF Willian Teobaldo de Assis, que fazia parte da guarnição, corroborou o depoimento prestado por Diego Carlos (id. 163608388).

O policial civil, Joel Custódio da Silva, ainda acrescentou perante a autoridade policial:

“Que é o Investigador Plantonista do dia. Que por volta das 02:00 hs da manhã, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal - PRF, chegou à esta Unidade de Polícia, trazendo conduzido o suspeito NEUSMAR PEREIRA DA SILVA (43 anos), por tráfico de drogas, sendo apreendidos, cerca de 53 kg (cinquenta e três quilos de pasta base de cocaína); Segundo o autuado, levaria o entorpecente para Goiânia, sem esclarecer contudo, para quem trabalhava, ou onde exatamente entregaria o entorpecente; Foram apreendidos ainda, um veículo Fiat Strada, cor branca, placa: QCV8H50, adesivada como sendo de empresa agrícola, além de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais em espécie), mais uma nota de U$ 100,00 (cem dólares); QUE diante da ocorrência, contatei o Delegado Plantonista, Dr. Philipe de Paula da Silva Pinho, onde este me orientou a levar o entorpecente para ser periciado na POLITEC de Primavera do Leste, solicitando como apoio policial, a própria equipe da PRF, visto que era caminho de retorno para a base dos mesmos; Em checagem nas bases de dados da Polícia, não foram encontrados mandados de prisão em desfavor do autuado, e em consulta ao Geia-Vínculum, há uma passagem policial por embriaguez ao volante, no município de Barra do Garças” (id. 163608390).

Ao ser ouvido na delegacia de polícia, o réu confessou o crime, verbis:

“Relatou apenas que levaria o entorpecente para Montes Claros/GO, e que receberia cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porém, negou-se em responder para quem trabalhava, onde foi cooptado, quais as instruções de rota, etc. Em nada mais a acrescentar, manifestou o desejo de permanecer silente ante as perguntas da autoridade policial. [...]” (id. 163608394).

Na instrução processual, o PRF Diego Carlos de Almeida Parreira confirmou as circunstâncias do flagrante:

Estávamos na unidade operacional de Primavera do Leste quando recebemos uma denúncia anônima de que um indivíduo havia desviado da BR para passar em Paranatinga para evitar o bloqueio policial, aí diante da informação nós nos deslocamos para Paranatinga tentando localizar esse veículo, ocasião que encontramos ele nas proximidades desse Hotel Bezerra [...] ele estava numa área comum do hotel, saguão do hotel, aí nós adentramos a área da recepção, havia um recepcionista, nós questionamos quem seria o proprietário do veículo e esse proprietário estava com outras pessoas numa área de uso comum [...] o recepcionista chamou o proprietário que confirmou ser detentor do veículo, aí nós perguntamos de onde ele vinha, pra onde ele ia, o que estava fazendo, aí ele relatou que estaria indo para Goiânia. Nós questionamos porque que ele tinha passado por aquela região, porque ele tinha passado em Paranatinga, que era muito mais distante, uma estrada muito pior, estrada de chão, ao invés de passar pela BR que é melhor [...] aí ele falou que preferia passar por lá, mas não é razoável né, passar por uma estrada bem pior, bem mais longa, aí levantou a suspeita aos policiais. Pedimos para olhar o veículo, ele autorizou, aí assim que nós já olhamos a caçamba do veículo foi possível perceber que na capota havia vários parafusos faltando, o que demonstrou que havia sido mexido no veículo. Aí ao sacudir, foi possível ouvir os tabletes de droga batendo na lataria da capota da carroceria. Que ao questiona-lo o que seria aquilo ele falou que seria só cinquenta quilos de droga [...] Que foi localizado uma certa quantidade de dinheiro [...] ”. Juíza: pela investigação que vocês fizeram, vocês sabem a origem da droga? Diego Carlos: vem da região de fronteira, aí da região de Pontes, Cáceres e São José dos Quatro Marcos” (id. 163609072).

No mesmo sentido foi a declaração judicial do policial federal, Willian Teobaldo de Assis, verbis:

“Nós estávamos na UOP de Primavera do Leste recebemos uma denúncia anônima de que um veículo Fiat Strada de cor branca estaria desviando da nossa unidade pelo município de Paranatinga [...] e deslocamos para o município. Chegando ao município, fizemos algumas buscas em alguns locais [...] e aí encontramos esse veículo no estacionamento do hotel. Chegando lá, existiam pessoas que estavam na área comum do hotel, no saguão lá, e conversando com o atendente [...], o mesmo falou que o veículo pertencia ao detido. Fomos perguntar pra ele sobre, e verificamos que ele estava um pouco nervoso; da onde que ele tava vindo, para onde que ele iria. O mesmo informou que estava vindo da região de fronteira e iria para Goiânia. Perguntamos pra ele porque que ele estava utilizando aquela rota, o mesmo não soube me informar, disse que tinha costume de passar por ali. Aí foi feito uma busca no veículo e foi verificado que na região da capota marítima eles tinham parafusos faltando e outros frouxos, fizemos uma busca nessa região e encontramos 50 quilos de entorpecentes. [...] Ele disse que tinha pegado na região de fronteira e ia levar essa droga pra Goiânia. [...] Que tinha uma certa quantidade de dinheiro na carteira” (id. 163609075).

Em juízo, o réu modificou a sua versão dos fatos, afirmando que na delegacia estava com muito medo e que apenas confirmou os questionamentos das autoridades. Narrou ainda que veio parar na cidade de Paranatinga por conta do GPS, que criou uma rota que passava por Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga, e acredita que a próxima cidade seria Canarana, sendo que seu destino seria Água Boa.

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal em via pública tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1a Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de “fundada suspeita”, na exata dicção do § 2o do art. 240 do CPP.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144, caput, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial “representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver “fundada suspeita” quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5o, XI), sendo diferente também o standard probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”.

“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de indícios contundentes a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1o do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal em simples verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo “fundada suspeita” torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que o nervosismo ou a fuga para o interior da casa – que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto, justificar a busca pessoal na via pública, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou “tirocínio policial”.

A busca veicular, por construção jurisprudencial, ‘se equipara à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022), sendo-lhe exigidos os mesmos requisitos.

[...]

Fixada essa premissa, fica claro que a ilegalidade da busca veicular invocada pela defesa não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que no dia 8 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que um veículo Fiat Strada, cor branca, placa QCV8H50, estaria transportando entorpecentes e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga/MT para evitar a fiscalização na BR 070-MT.

Depois de localizado o veículo na cidade, os agentes questionaram o proprietário [acusado], o qual, além de demonstrar nervosismo, não soube detalhar sua origem, destino final e motivo da viagem.

Ademais, o automóvel foi inspecionado na parte externa, momento em que os policiais verificaram que a caçamba possuía alguns parafusos soltos e outros ausentes, e, ao balançá-la, perceberam que havia algo no interior da lataria, o que motivou a confissão do réu e uma busca mais minuciosa, levando-os a localizar, no referido local, 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 53 kg (cinquenta e três quilos).

A circunstância que desencadeou a ação policial exsurge no depoimento de Diego Carlos de Almeida Parreira, no ponto que explicou para o juiz: “Nós questionamos porque que ele tinha passado por aquela região, porque ele tinha passado em Paranatinga, que era muito mais distante, uma estrada muito pior, estrada de chão, ao invés de passar pela BR que é melhor [...] aí ele falou que preferia passar por lá, mas não é razoável né, passar por uma estrada bem pior, bem mais longa, aí levantou a suspeita aos policiais. Pedimos para olhar o veículo, ele autorizou, aí assim que nós já olhamos a caçamba do veículo foi possível perceber que na capota havia vários parafusos faltando, o que demonstrou que havia sido mexido no veículo. Aí ao sacudir, foi possível ouvir os tabletes de droga batendo na lataria da capota da carroceria. Que ao questiona-lo o que seria aquilo ele falou que seria só cinquenta quilos de droga”.

O relato de Willian Teobaldo de Assis corrobora a informação que o réu foi abordado devido a uma denúncia que estava transportando droga, além de ser noticiado que tal veículo havia se desviado do posto fiscal federal, situado na cidade de Primavera do Leste, o que motivou a diligência policial. Ademais, afirmou que a busca veicular ocorreu depois das informações desencontradas fornecidas pelo apelante e de constatada possível modificação na região da capota marítima, por meio da verificação externa do automóvel.

Saliento que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[...]

Nesse contexto, a busca veicular restou justificada nas circunstâncias do caso concreto, ante a existência de fundada suspeitada fornecida pela denúncia recebida pela PRF – citando o modelo, cor e placa do automóvel que havia se desviado da fiscalização –, pelas divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo apelante no momento da abordagem, e pela inspeção externa do veículo, na qual foi possível verificar que algo havia sido ocultado no interior de sua caçamba.

[...]

Assim sendo, não há falar em nulidade das provas.

Logo, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 163608371), termo de exibição e apreensão (id. 163608373) e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 163608380 e 163608541, que não deixam dúvidas que foram apreendidas com o réu 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 53 quilos.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou na delegacia que “levaria o entorpecente para Montes Claros/GO, e que receberia cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Em juízo, como é frequente nestes casos, o réu alterou a sua versão inicial, sustentando que desconhecia a existência de drogas em seu veículo, e que estava fazendo um frete entre Cuiabá e Água Boa/MT, com a finalidade de buscar um motor.

Ocorre que, além de dissociada dos demais elementos probatórios, a versão judicial do recorrente está eivada de diversas incongruências, como bem salientou o juízo a quo na sentença, a qual adoto como razões de decidir:

“Judicialmente ele apresentou novas versões, onde ora disse que falou aquilo perante a Autoridade Policial por medo e ora que apenas confirmou o que lhe ia sendo perguntado.

O réu também disse que veio parar nesta cidade de Paranatinga por conta do GPS, o qual criou uma rota que passava por Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga e acredita que a próxima cidade seria Canarana, sendo que seu destino seria Água Boa. Acontece que a própria defesa do réu o questionou acerca de uma prisão em flagrante delito ocorrida na cidade de Barra do Garças no mês de abril do ano de 2022 e o réu disse que estava em um evento festivo na casa de parentes quando este incidente aconteceu. Logo a versão do réu de que não conhece esta região é falsa.

Ademais, a cidade de Barra do Garças é rota de Cuiabá a Água Boa, sendo que trata-se de via com perfeita pavimentação que não justifica o desvio realizado pelo réu. Também vale pontuar que em uma consulta no aplicativo Maps, o qual o réu disse ter usado, o trecho Cuiabá à Água Boa, com desvio pela cidade de Paranatinga e após Canaranara, é bem mais longo do que o trecho que passa pela cidade de Barra do Garças.

Também convém mencionar que em relação ao suposto frete contratado, o réu disse que teria sido contratado para ir buscar um motor na cidade de Água Boa, porém ele não soube dar nenhuma informação sobre quem o contratou, onde pegaria o motor e com quem pegaria”.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais federais, que narraram minuciosamente a diligência policial de forma uníssona, comprovando a apreensão do entorpecente com o apelante.

Além disso, destacaram, como já citado alhures, que, depois de uma denuncia anônima de que um veículo Fiat Strada, de cor branca e placa QCV8H50, havia se desviado do posto fiscal federal situado na cidade de Primavera do Leste, a equipe fez uma consulta e confirmou os dados do veículo e de seu proprietário. Em seguida, eles se deslocaram à cidade de Paranatinga e após diligenciarem em postos de gasolina e hotéis, lograram êxito em localizar o veículo e o proprietário. Relataram, por fim, que ao questionarem o acusado, ele informou que estava vindo de uma cidade da fronteira com destino à cidade de Goiânia, e que carregava cerca de cinquenta quilos de drogas.

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente – para não dizer totalmente descabida –, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, não havendo sequer indícios de que os agentes possuíam a intenção de forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-lo com a imputação falsa de crime.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a “simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório” [TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é “imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados” [TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia “inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente” [TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Diante do apurado, e especialmente porque comprovada a dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes, o acórdão concluiu pela impossibilidade de reconhecer a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas:

[...] Ainda na terceira fase dosimétrica, no tocante à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]” (HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura” (Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expendidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [mais de 53 kg de cocaína] se estivesse começando no mundo do tráfico, sobretudo porque se trata de carga de expressivo valor econômico.

E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório do apelante, ele foi contratado para realizar o transporte de entorpecente entre Estados da Federação – com destino ao Estado de Goiás –, em um veículo previamente preparado – com acondicionamento da droga na capota marítima do automóvel –, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Depois, como uma pessoa que diz não ter qualquer contato com organização criminosa, é contratado para o transporte de mais de 50 kg de cocaína, sendo, inclusive, planejada com antecedência a sua viagem, com a preparação do veículo, estudo da rota – a fim de evitar o posto policial federal –, e fornecimento de considerável quantidade de dinheiro para o trajeto – já que o acusado ainda foi preso em posse de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e U$ 100,00 (cem dólares).

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [53 kg de cocaína], e pelo modus operandi da prática delitiva, demonstrando seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Colho da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.340/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II - Na hipótese, a despeito da quantidade de droga apreendida - 73, 1 Kg de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Ademais, a Corte originária destacou "o envolvimento de terceiras pessoas (contratante e aquelas que fazem o carregamento da droga no veículo), a promessa de pagamento (R$ 7.000,00), o uso de veículo preparado". Nesse sentido: (AgRg no HC n. 709.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/2/2022), (HC n. 351.694/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/6/2016).

III - Além disto, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017. [...] (AgRg no AgRg no HC n. 724.196/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

5. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada, sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 14 kg de maconha e 1,2 kg de cocaína para outro Estado da Federação, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.265.647/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

O pedido de revisão da pena-base também foi rejeitado, pois a exasperação deu-se em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (53 kg de cocaína), o que é autorizado pela legislação (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), além de encontrar respaldo na doutrina e na jurisprudência.

Como claramente se vê, o julgado questionado enfrentou
as questões trazidas no apelo e expôs os fundamentos que embasaram sua conclusão, de forma coerente e fundamentada.

Na verdade, o que exsurge no caso é a nítida intenção de se rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável aos interesses do réu, notadamente ao se verificar que o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente justificado, como acima transcrito.

Se há inconformismo com o resultado da lide, a impugnação deve se dar por recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para tal finalidade.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.032.279/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT, N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

Ademais, a alegada omissão se refere a tese esgrimida apenas na sustentação oral que o patrono do réu realizou na sessão de julgamento, que deveria ter se vinculado às razões, argumentos e fatos suscitados no apelo
,
sem inovação
[1]
.

Saliente-se, por oportuno, que os argumentos exarados em sede de sustentação oral que não guardem pertinência com as teses presentes nas razões escritas só são passíveis de conhecimento pelos julgadores quando versarem sobre matéria de ordem pública, porquanto conhecível de ofício, o que, obviamente, não é o caso dos autos.

De toda sorte, ao não reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, foi levado em consideração todo o contexto do crime praticado, inclusive uma eventual possibilidade de ser o embargante apenas uma “mula” do tráfico.

Contudo, como consignado no acórdão embargado, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o transporte de expressiva quantidade de cocaína, em veículo previamente preparado – já que os entorpecentes foram acondicionados na capota marítima do automóvel –, aliado à apreensão de quantia significativa de dinheiro e ao trajeto percorrido pelo réu – por via alternativa para desvio do posto policial federal –, demonstram não se tratar de uma mera “mula do tráfico”, mas de alguém envolvido com as atividades criminosas.

Tais conclusões, inclusive, foram extraídas das provas produzidas na instrução processual, como demonstrado no acórdão, o que afasta a alegação de obscuridade no julgamento.

Por fim, impende salientar que, até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – omissão, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no caso em análise.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]

“É vedado às partes inovar, em sede de embargos de declaração, a matéria submetida ao crivo do órgão julgador, dessarte, a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento serve, tão somente, para que o interessado reitere as teses já deduzidas no momento processual oportuno” (TJ-MT - ED: 00633081320128110000 63308/2012, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2012, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 12/09/2012).

“Configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte, a inovação de teses em memoriais e na sustentação oral. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no HC 196.242/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023